Tribunal: TJES
Processo: 0027027-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027027-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUBERTO SIEPIERSKI

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DOURADO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar alegadas omissão, contradição e obscuridade em acórdão que manteve condenação para reparos em imóvel. O embargante sustenta ausência de manifestação sobre direito de regresso e extensão da responsabilidade, contradição na valoração da prova referente a reforma realizada em 2021 e obscuridade quanto ao alcance das obrigações de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza da responsabilidade, contradição na análise probatória ou obscuridade no dispositivo condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir vícios objetivos do julgado e não se prestam à rediscussão da matéria ou à correção de suposta injustiça da decisão.

2. A interposição dos embargos atende ao requisito do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica restar apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se a corrigir vícios objetivos do julgado e não se prestam à rediscussão da matéria ou à correção de suposta injustiça da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.344; CPC, art. 1.025 e § 2º do art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.074.956/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração por meio dos quais pretende, JUBERTO SIEPIERSKI (ID 16590015), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 16132187) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que o condenou à obrigação de fazer consistente na reparação de danos estruturais e infiltrações oriundos de sua unidade de cobertura, bem como à regularização das obras perante o Poder Público.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à extensão da responsabilidade
propter rem
, direito de regresso contra antigos proprietários e análise do nexo causal atual; contradição ao considerar a reforma de 2021 como reconhecimento do dano e, simultaneamente, fundamento para inviabilizar nova perícia; e obscuridade quanto à natureza da responsabilidade e alcance da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17058453), pugnando pela aplicação de multa por protelação.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0027027-23.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: JUBERTO SIEPIERSKI

EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DOURADO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, sustenta o Embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, o que tange à alegada omissão sobre o direito de regresso e a extensão da responsabilidade, o julgado foi cristalino ao assentar a natureza
propter rem
da obrigação (art. 1.344 do CC), o que impõe ao atual titular do domínio o dever de reparar os danos, independentemente de terem sido causados por obras de proprietários anteriores.

O eventual direito de regresso do Embargante contra terceiros é matéria estranha à relação jurídica processual travada com o Condomínio e não carecia de manifestação expressa para a validade do
decisum
.

Quanto à suposta contradição envolvendo a reforma realizada em 2021, verifica-se mera irresignação com a valoração da prova.

O acórdão construiu raciocínio lógico e coerente ao consignar que a intervenção unilateral do Embargante no imóvel não apenas corroborou a existência dos problemas (reconhecimento tácito), como também alterou o estado fático da coisa, tornando inócua a produção de nova prova pericial para fins de verificação da origem dos danos, já atestada pela prova emprestada validamente admitida.

Ademais, como é cediço, a contradição a ser corrigida pela via dos aclaratórios é a contradição
interna
do julgado, isto é, quando das premissas estabelecidas na fundamentação não se puder alcançar a conclusão apresentada pelo órgão julgador, o que manifestamente não é o caso dos autos, visto que este Egrégio Tribunal de Justiça analisou especificamente a questão relativa às consequências da reforma realizada pelo Embargado no presente caso concreto.

Inexiste, tampouco, a alegada obscuridade.

A condenação foi mantida nos exatos termos da sentença, que discriminou pontualmente as obrigações de fazer (reparos estruturais, estancamento de infiltrações e regularização administrativa), não havendo dúvida razoável sobre o alcance do comando judicial.

Nota-se que o Embargante pretende, sob o manto dos aclaratórios, a rediscussão do mérito e a revisão do entendimento unânime da Câmara, finalidade à qual não se presta a via recursal eleita, conforme jurisprudência pacífica (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.074.956/MT).

Quanto ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos já atende ao requisito do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado quando a matéria jurídica foi devidamente apreciada.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.